Tribunal: TJDFT
Processo: 0003366-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. EMBRIAGUEZ. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Entrar clandestina e astuciosamente nas dependências de casa alheia durante a noite configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, §1o, do Código Penal.
2. A confissão do acusado manifestada de forma livre e segura perante o juiz de que pulou o muro e entrou no terreno de terceiro, aliada ao depoimento da vítima e do policial que efetuou a prisão do réu, constituem conjunto probatório suficiente quanto à materialidade e autoria do crime.
3. “O reconhecimento do erro sobre a elementar do tipo (art. 20, caput, do CP) requer que o engano seja inevitável, escusável ou invencível, de maneira que o agente não praticaria a conduta se tivesse conhecimento da realidade, o que não restou demonstrado no caso vertente”. (Acórdão 1614898, 00137774720098070008, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 21/9/2022”.
4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade do agente que se torna responsável pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. “Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).
5. A prova revelou que o acusado chutou e tentou arrombar a porta da casa da vítima e estava acordado quando a polícia chegou ao local, tendo se escondido na lavanderia debaixo de roupas para não ser encontrado, condutas incompatíveis com a alegação de quem acreditava ser a casa da irmã. Nessas circunstâncias, o réu tinha consciência de que estava em casa alheia, sendo indevida a invocação da embriaguez para afastar o dolo ante a teoria da actio libera in causa.
6. Recurso conhecido e desprovido.